Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-83.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – URV – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária e da Lei no 11.960/09 aos juros – Acórdão deve reformado em conformidade com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ

Decisão

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – URV – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária e da Lei no 11.960/09 aos juros – Acórdão deve reformado em conformidade com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ

Decisão adequada
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003270-83.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ CARLOS
BOCHEMBUZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, adequaram o v. acórdão. Declarará o voto convergente o 2o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1003270-83.2014.8.26.0047
Comarca: Assis
Juiz(a) sentenciante: Adilson Russo de Moraes
Apelante(s): Estado de São Paulo e Juízo “Ex Officio”
Apelados(s): Luiz Carlos Bochembuzo
Voto no 31915
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma
Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do
Código de Processo Civil Ação Ordinária URV Juros e
correção monetária Aplicação da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça à correção monetária e da Lei no 11.960/09 aos juros
Acórdão deve reformado em conformidade com o REsp no
1.492.221/PR, Tema 905/STJ
Decisão adequada
Recurso parcialmente provido
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo, a par do reexame necessário
contra a r. sentença (fls.230/234) que julgou procedente Ação de
Recálculo de URV, proposta por servidor público estadual. A r.
sentença condenou a requerida a proceder ao recálculo dos
vencimentos e vantagens da parte autora com a conversão da URV,
nos termos da Lei 8.880/94, bem como ao pagamento da verba
atrasada, respeitada a prescrição quinquenal. Custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos
atrasados.
Recorre a Fazenda do Estado, alegando, entre
outras, prescrição de fundo de direito; ausência e inconstitucionalidade
do direito pleiteado e fragilidade probatória. Requer a improcedência
da ação (fls. 236/275).
Contrarrazões às fls. 258/275.
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v.
acórdão de fls. 328/338, negar provimento aos recursos,
ressalvando ainda que os valores em atraso devem ser corrigidos
monetariamente, desde o inadimplemento, pela Tabela Pratica deste
E. Tribunal de Justiça, sem observância da Lei no 11.960/09, e
acrescidos de juros de mora, aplicáveis à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, considerada a redação dada
pela Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor.
A Fazenda do Estado interpôs o Recurso
Especial (fls. 354/359) e Recurso Extraordinário (fls. 341/352).
Apresentada as contrarrazões ao Recurso
Especial (fls. 364/369) e Recurso Extraordinário (fls. 361/363).
O Recurso foi sobrestado (fls. 370/371).
Por
fim,
em
análise
dos
autos,
o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação,
considerando o julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe 30.10/2019, negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação (fls. 373/375).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão proferido nos
autos deve ser mantido.
Em razão do decidido às fls. 373/375 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os
autos remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão, nos
termos do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que o
julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe 30.10/2019, negou seguimento ao
apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810; mantendo-se a tese
anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)

nem
para
atualização
monetária
nem
para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
O v. acórdão deve ser reformado, pois o REsp
no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ determinou que nas condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos: a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
Deste modo, em razão dos termos alinhavados
anteriormente, reforma-se o Acórdão (fls. 328/338), em consonância
com o entendimento do REsp n. 1.492.221/PR, Tema 905, STJ,
supramencionado.
Ante o exposto, adequa-se o v. acórdão, nos
temos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19273
Apelação / Remessa Necessária no 1003270-83.2014.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado: Luiz Carlos Bochembuzo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período posterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria à mesma solução adotada no julgamento do Tema
810 do Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1063DB87
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10687FDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003270-83.2014.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.